Tribunal: TJDFT
Processo: 0749082-36.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE – GAB. CAPSI. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. VALOR DA CONDENAÇÃO. TABELA DE VALORES. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente os pedidos formulados na inicial para condenar o Distrito Federal a implementar a “Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde” – GAB na remuneração da parte autora no percentual de 10% (dez por cento), bem como ao pagamento das quantias pretéritas, mais as parcelas vencidas no curso do processo. Em seu recurso assinala que a parte autora não preencheu os requisitos da Lei no 318/92 para a percepção da gratificação, sendo que o conceito de atenção básica reside na proximidade em face da população atendida, caracterizando a porta de entrada ao SUS, em nível direto de disponibilidade à comunidade, de modo que somente é possível existir uma unidade básica de saúde em cada espaço geográfico determinado. Enfim, assinala que em caso de eventual manutenção da condenação devem ser adotados os cálculos apresentados pela parte ré.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.
III. A Gratificação de incentivo às Ações Básicas de saúde - GAB, instituída pela Lei no 318/92, se destina exclusivamente aos servidores integrantes da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal. É devida no percentual de 10% para aqueles em exercício nos centros de saúde, postos de saúde urbanos e postos de assistência médica da Fundação Hospitalar do DF (atualmente, da Secretaria de Estado de Saúde - SES/DF). E, nos termos do art. 2o § 1o, da referida Lei Distrital, somente fará jus à GAB, em sua totalidade, o servidor que cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde.
IV. Aprofundando o conteúdo da norma, a Súmula 27 da TUJ definiu que: “A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde”.
V. Desde já, relevante assinalar que os requisitos para a percepção da GAB não se confundem com aqueles para o recebimento da GCET (Gratificação por Condições Especiais de Trabalho). Neste sentido: “Ainda que a servidora eventualmente tivesse exercido atividades compatíveis com a atenção domiciliar, não o fez segundo os critérios definidos na norma de regência, que exige o desempenho da atividade exclusivamente em centro ou postos de saúde com ações de saúde da família. Ademais, o entendimento firmado na Súmula 27 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais não se aplica ao caso, uma vez que trata da GAB - Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde, cujos critérios para a sua percepção são distintos da GCET (Lei Distrital 318/1992)”. (Acórdão 1417920, 07514620320218070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/4/2022, publicado no DJE: 17/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VI. Sobressai dos autos que a autora é técnica em enfermagem, pertencente ao quadro de servidores da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal - SES-DF. Está lotada no CAPSi (Centro de Atenção Psicossocial Infantil Asa Norte), com carga horária de 20 horas semanais.
VII. Ressalte-se que a Portaria n. 648/GM/2006 instituiu as diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica, na qual caracteriza a atenção básica por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde. Sendo desenvolvida por meio do exercício de práticas gerenciais e sanitárias democráticas e participativas sob forma de trabalho em equipe, dirigidas a populações de territórios bem delimitados, pelas quais assume a responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade existente no território em que vivem essas populações.
VIII. O CAPSi (Centro de Atenção Psicossocial Infantil) está inserido na Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), de modo que possui competências relativas às ações básicas de saúde, conforme se constata da Portaria no 3088/GM/2011 do Ministério de Saúde. Ademais, na hipótese dos autos está comprovado o exercício de atividades básicas de saúde pela parte autora mediante o atendimento a crianças, adolescentes e familiares, com acolhimento dos usuários; atendimento a situações de crises psicossociais; e visitas domiciliares. Assim, estão preenchidos os requisitos para a percepção da GAB.
IX. Destaca-se entendimento desta E. Turma Recursal acerca do recebimento da GAB por servidores lotados no CAPS: (Acórdão 1767779, 07403734620228070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 6/10/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1743020, 07684688620228070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 30/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e (Acórdão 1730059, 07042597420238070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/7/2023, publicado no DJE: 31/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
X. Por outro lado, razão assiste ao pedido subsidiário da parte ré. No caso, não obstante a divergência entre os valores indicados pelas partes em eventual condenação, a sentença deixou de elucidar o montante a ser adimplido pela parte ré. Assim, relevante pontuar que a parte ré elencou na contestação a planilha ID 55023884 indicando de forma verossímil os valores devidos, não existindo elementos para afastar a presunção de veracidade dos cálculos entabulados pelo Distrito Federal, de modo que deve ser acolhida aquela tabela.
XI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para fixar o valor da condenação quanto às parcelas pretéritas (agosto de 2018 a agosto de 2023) em R$ 10.615,35 (dez mil, seiscentos e quinze reais e trinta e cinco centavos), a ser atualizado conforme indicado na sentença. Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e honorários, face a ausência de recorrente vencido (artigo 55 da Lei 9.099/95).
XII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.